Tribunal: TJBA
Processo: 8017878-83.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017878-83.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSEVANDO SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. PROCEDIMENTO CONDUZIDO DE FORMA REGULAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O processo administrativo disciplinar em exame foi instaurado por meio da Portaria n.° 271/2016, asseverando que, no ano de 2013, o Impetrante teria efetuado o lançamento de 410 (quatrocentas e dez) armas de fogo no sistema do Ministério da Justiça, entretanto, teria apresentado somente 30 (trinta) armas de fogo à Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC).

2. Considerando que os fatos apurados dizem respeito a ilícito correspondente a ato de improbidade administrativa, incide o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 203, inc. I da Lei Estadual n.º 6.677/94, haja vista a aplicabilidade da pena de demissão, por força dos arts. 192, incs. IV e XII do mesmo diploma normativo. Bem assim, à luz do art. 95 da Lei Estadual n.º 11.370/09. Então, não ocorreu a prescrição da pena.

3. O processo administrativo disciplinar transcorreu de forma regular, com pleno atendimento aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido facultada ao então acusado a manifestação em diversas oportunidade oportunidades, inexistindo mácula, portanto, ao devido processo legal, sobretudo ante a motivação dos atos administrativos que culminaram em sua demissão.

4. I
nexiste qualquer violação a direito líquido e certo do Impetrante, vez que o ato ora apontado como coator encontra-se balizado em PAD realizado dentro dos ditames legais, com observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Segurança denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n.º 8017878-83.2020.8.05.0000
em que figura como Impetrante

Josevando Sacramento de Jesus

e, como Impetrado, o
Secretário da Administração do Estado da Bahia e Outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA
,
pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11